Tribunal: TJSP
Processo: 3000246-56.2013.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000246-56.2013.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes
RICARDO VENELLI e KATIA REGINA DE CARVALHO VENELLI, é apelado
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000246-56.2013.8.26.0238
2
Voto
14805
Apelação
3000246-56.2013.8.26.0238 LCA (físico)
Origem
1a Vara do Foro de Ibiúna
Apelantes
Ricardo Venelli e Katia Regina de Carvalho Venelli
Apelado
CTEEP- Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Juíza de Primeiro Grau
Paula da Rocha e Silva Formoso
Decisão/Sentença
Relator
17/4/2017
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Claudio Pedrassi
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE.
LINHAS DE TRANSMISSÃO. Pretensão à reintegração de área
de faixa de servidão, que foi ocupada por construção irregular.
Área insuscetível de ocupação. Prova pericial que confirmou
construção irregular que avança sobre a faixa de segurança e linha
de transmissão, com risco de morte. Pleito reintegratório
procedente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RICARDO VENELLI E KATIA REGINA DE
CARVALHO VENELLI contra a sentença de fls. 242/243 que, em ação de
reintegração de posse ajuizada pela CTEEP- COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, julgou procedente o pedido para determinar a
reintegração da requerente na posse da área esbulhada. Honorários fixados em
10% sobre o valor da causa.
Os apelantes buscam a improcedência do pedido. Afirmam que os proprietários
deveriam integrar o polo passivo. Alegam que não há esbulho, pois o imóvel foi
construído nos limites constantes da matrícula, ainda que ultrapasse o limite
considerado de segurança pela recorrida. Aduzem que as metragens que
ultrapassam os limites de segurança são ínfimas, de modo que desproporcional a
demolição da faixa de invasão (fls. 268/271)
Contrarrazões a fls. 308/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000246-56.2013.8.26.0238
3
FUNDAMENTAÇÃO
A princípio, afasta-se o pedido de inclusão dos proprietários na lide.
Trata-se de ação possessória, que não é ação de natureza real.
Documentos demonstram que os moradores da área objeto da demanda são os
ora apelantes, conforme documentos de fls. 49/56, a despeito da propriedade do
imóvel estar registrada em nome de outra pessoa. Logo, são eles que estão a
ameaçar a posse do requerente.
Conforme bem exposto pelo douto magistrado:
A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o
sujeito e o bem, não se confundindo com a propriedade, que
prescinde desta característica para sua configuração, tratando-se
de mero poder nem sempre diretamente exercido pelo titular. A
manutenção ou reintegração de posse não é ilidida pela arguição
de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Com efeito, a
posse, não obstante desamparada de propriedade, é passível de
tutela, o que se realiza por meio de interditos possessórios.
A ação possessória pode ser proposta apenas contra os requeridos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse, em razão da ocupação irregular de
faixa de servidão aparente, de 60 metros de largura e 30 metros de cada lado, que
tem como finalidade a manutenção, conservação e inspeção de linha de
transmissão de energia elétrica.
O requerente afirma que os réus construíram benfeitorias na faixa de servidão, que
colocam em risco o funcionamento das linhas de transmissão, bem como a vida
das pessoas.
Aduz que “os proprietários dos imóveis atingidos pelo ônus da servidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000246-56.2013.8.26.0238
4
administrativa têm limitados ao uso e ao gozo da área no que for compatível com a
existência da servidão (..).”
Afirma que os réus foram notificados para desocupar a área, situada no
Condomínio Colinas de Ibiúna, sem sucesso.
Requer a desocupação da área esbulhada, para desobstrução da faixa de servidão
da LT 440 kv CBA-2 Embu Guaçu.
Os réus, por sua vez, não discutem a existência da servidão.
Pois bem.
Com a servidão, a propriedade do serviente é preservada. Apenas o exercício da
propriedade passa a suportar a utilização parcial do dominante, no caso, o poder
público ou a concessionário do serviço público.
Ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas dentro da área da matrícula do
imóvel, estas invadiram faixa de segurança, avançando a área da servidão,
conforme consignado em laudo pericial de fls. 188/210.
A r. sentença, cujos argumentos uso como razões de decidir, bem elucidou a
questão:
No caso em tela, restou comprovado que os requeridos realizaram
construções que avançam sobre a faixa de segurança, sendo tais
construções posteriores à implantação da linha de transmissão.
Nota-se, pela leitura do laudo pericial, a gravidade das
consequências do esbulho à integridade física dos requeridos,
tendo em vista que nessa faixa de servidão passam fios de alta
tensão. Conclui o perito: “As construções avançam sobre a faixa de
segurança e da linha de transmissão, não podendo permanecer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000246-56.2013.8.26.0238
5
local, devido a risco de morte” (fls. 197).
Observe-se, ainda, que a instalação da linha de transmissão e da
implantação do empreendimento ocorreram, respectivamente, em
1973 e 1989, sendo certo que a ocupação irregular data de 2011.
Importante consignar que os requeridos não impugnaram o laudo
pericial.
Assim, demonstrada a ocorrência do esbulho, a reintegração é
medida que se impõe.
Por fim, ainda que parte da construção avance apenas poucos metros sobre o
limite da faixa de segurança, certo é que tal irregularidade gera riscos à
integridade física das pessoas, conforme atestado pelo perito, em razão da
atividade exercida na faixa de servidão, que envolve fios de alta tensão.
A r. sentença, portanto, deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL